Tribunal: CARF
Processo: 12539.720069/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12539.720069/2014-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.005 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
LUST COMÉRCIO E IMPORTAÇÃODE ÓCULOS E RELÓGIOS LTDA. -
EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
NORMAS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO TEMPORAL
A preclusão indica a perda da capacidade processual pelo seu não uso dentro
do prazo peremptório de trinta dias previsto no artigo 33, do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972 (PAF), caracterizando preclusão temporal.
Demonstrada nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se
conhecem das razões de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso voluntário, por intempestivo.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente),

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12539.720069/2014-78
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12539.720069/2014-78

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 6a Turma da DRJ/FOR, sessão de 24 de maio de 2016, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 136/141) e ratificou o
entendimento da DRF/BRASÍLIA/DF, expresso no Ato Declaratório Executivo DRF/BSB no 4,
de 16 de janeiro de 2015 (publicado no DOU de 28/01/2015 – Seção 1 - pg. 35), mediante o qual
a recorrente foi excluída do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) “por
comercializar mercadorias objeto de descaminho”.
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:
bsb
Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI acima referida,
alegando, em síntese (fls. 136/141):
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12539.720069/2014-78

1.
que a exclusão do Simples Nacional, aqui tratada,
merece aguardar posicionamento definitivo da Administração quanto ao
Auto de Infração no 0117600/00088/14 (Processo no 12539.720068/2014-
23);
2.
que, em casos como o presente, de ausência de selo
de controle de IPI, deve ser aberta a possibilidade de regularização (art. 13
da IN SRF 30/1999), com a consequente liberação da mercadoria
apreendida;
3.
para compor seus argumentos de defesa, trouxe
decisões do TRF da 4a Região.
Submetida à apreciação da 6a Turma da DRJ/FOR, foi prolatada decisão (fls.
296/301) negando provimento ao pedido e ratificando o ADE emitido pela DRF/BRASÍLIA/DF
no sentido de excluir a recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006),
conforme razões de decidir expostas no voto condutor (os destaques são do original):
“Como observado, dar-se-á a exclusão de ofício da sistemática do Simples
Nacional na hipótese da comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou de descaminho, tipos penais que se encontram delimitados pelo
art. 334 do Código Penal, litteris:
(...)
Na hipótese da importação ou da exportação de mercadoria proibida estar-se-á
diante da figura do contrabando.
Diferentemente, quando se tratar de iludir, no todo ou em parte, o pagamento
de imposto devido pela entrada da mercadoria no território nacional o que se
tem é o descaminho, ilícito em relação ao qual a pena estabelecida é a reclusão
de um a quatro anos, incorrendo na mesma pena quem “vende, expõe à venda,
mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou
alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de
procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País [...]”.
Conforme consignado no processo no 12539.720054/2014-18, foi decretada a
revelia da pessoa jurídica e o perdimento das mercadorias estrangeiras
correspondentes, tudo conforme rito procedimental determinado pelo Decreto-
Lei no 1.455, de 1976, consolidado no art. 127 do Decreto no 7.574, de 2011:
(...)
Devidamente declarada a revelia pela autoridade da Unidade Local, que
decidiu em instância única pelo perdimento das mercadorias, ocorreu a
preclusão temporal quanto ao fato de a mercadoria ser ou não objeto de
contrabando ou descaminho no presente processo.
Inviabilizando-se a reabertura da discussão quanto ao crime de contrabando
ou descaminho, não há como se afastar a exclusão da pessoa jurídica do
Simples Nacional, tendo em vista o determinado pelo inciso VII do artigo 29 da
Lei Complementar no 123, de 2006, em face do que não prospera o argumento
da defesa.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12539.720069/2014-78

Assim tem-se posicionado a jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), consoante se observa dos seguintes julgados:
(...)
Logo, revelam-se ineficazes as alegações que intentam descaracterizar a
comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho, devido
à incidência de preclusão temporal oriunda da formação de coisa julgada
administrativa no processo de perdimento.
Esclareça-se também que o Auto de Infração no 0117600/00088/14 (Processo
no 12539.720068/2014-23) diz respeito a multa de IPI por falta de selo de
controle e, portanto, não é prejudicial ao presente processo que julga exclusão
do Simples. O feito que versa sobre o perdimento da mercadoria (Processo no
12539.720054/2014-18 e que já transitou em julgado administrativamente) é
que interfere diretamente na exclusão ou não do Simples por discutir a
regularidade da importação, mas naquele processo decidiu-se pelo perdimento
definitivo das mercadorias.
Apenas para endosso ("ad argumentandum tantum"), quanto à alegação de ser
possível regularização das mercadorias, com base no art. 13 da IN SRF
30/1999, tal norma preconiza a requisição de selos apenas “quando passíveis
de liberação”, o que não é o caso de mercadoria com termo de perdimento em
processo que formou coisa julgada administrativa (Processo no
12539.720054/2014-18).
Ainda como mero reforço argumentativo, saliente-se que o art. 46, § 2o, da Lei
4502/1964 preconiza que a falta de aplicação do selo ou o uso de selo
impróprio ou aplicado em desacordo com as normas regulamentares,
“importará em considerar o produto respectivo como não identificado com o
descrito nos documentos fiscais”, afastando-se, pois, o valor probatório dos
documentos fiscais apresentados pelo recorrente. Nesse sentido, veja-se o AgRg
no REsp 1.448.938 (julgado recentemente pelo STJ: 16/06/2015) que supera as
decisões do TRF da 4a Região aduzidos pelo contribuinte.
Isso posto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade de fls. 136/141”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
APREENSÃO DE MERCADORIAS. DESCAMINHO. PENA DE
PERDIMENTO.
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO
DO
SIMPLES
NACIONAL. CONTESTAÇÃO DO ILÍCITO. MATÉRIA PRECLUSA.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que teve suas
mercadorias apreendidas e submetidas ao rito estabelecido pelo
Decreto- Lei no 1.455, de 1976, resultando na decretação da pena de
perdimento dos produtos em razão da prática de contrabando ou
descaminho, mostrando-se preclusa na atual fase processual a discussão
quanto à existência, ou não, do ilícito que deu azo ao perdimento das
mercadorias, matéria decidida em instância única em outro processo.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12539.720069/2014-78

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
307/315) no qual rebateu a decisão da DRF/BRASÍLIA e da DRJ/FOR e, no mérito, repisou os
argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, requerendo, por fim, o provimento do
RV.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12539.720069/2014-78

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Antes de qualquer análise material do que nos autos consta, há prejudicial
processual que necessita de apreciação pelo Colegiado, no caso, a manifesta intempestividade da
peça recursal de 2o Grau.
Explico.
Na forma do disposto no PAF (Decreto no 70.235, de 1972), os recursos contra
as decisões exaradas pelas autoridades julgadoras de 1a Instância deverão ser interpostos em até
trinta dias após a ciência do Acórdão recorrido, conforme expresso dizer do artigo 33:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão.
Pois bem, conforme se observa nos autos, a ciência do Acórdão de 1o Grau
deu-se em 21 de junho de 2016 (fls. 304 - “AR”) e a interposição do Recurso Voluntário fez-se
na data de 25 de julho de 2016 (fls. 305 – cf. Termo de Solicitação de Juntada).
Confira-se:
a) ciência:

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12539.720069/2014-78

b) protocolo RV:

Veja-se a sequência cronológica dos atos, observado o calendário do período
(2016):
1. ciência – 21/06/2016 – terça-feira
2. início da contagem de prazo – 22/06/2016 (quarta-feira)
3. término do trintídio legal – 21/07/2016 (quinta-feira)
4. protocolo do recurso voluntário – 25/07/2016
5. período transcorrido em dias – 34 dias
Desse modo, indiscutível a preclusão1, conforme pacífico entendimento
jurisprudencial:

1 Segundo a preciosa lição de Gilson Wessler Michels, auditor-fiscal da Receita Federal, ex Delegado da
Delegacia da RFB de Julgamento em Florianópolis/SC e professor de Direito Tributário e de Processo
Tributário em cursos de graduação e pós-graduação na Faculdade Cesusc, Universidade Federal de
Santa Catarina, expressa em sua didática obra “PAF- Processo Administrativo Fiscal”, (1a reimpressão -
11/2018 – Cenofisco – SP – pg. 156), há que se distinguir preclusão, perempção, decadência e
prescrição, sendo que nesse rol de institutos jurídicos, “preclusão” representaria “a perda da
prerrogativa de direito processual, em razão da inércia do agente”. Em outro dizer, “a perda da faculdade
de praticar ato processual”. Na sequência, depois de ressaltar não ser apenas a inércia que traz a
preclusão, alude aos seus quatro tipos, a saber: a temporal, a lógica, a consumativa e a pro judicato,
definindo a primeira, que é o que interessa aos autos presentes:
“Preclusão temporal: é aquela que decorre da perda do prazo
previsto para contestar o ato administrativo
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12539.720069/2014-78

“O recurso deve ser interposto em tempo hábil. Expirado o prazo
legal torna-se precluso o direito de recorrer. Intempestividade.
Inteligência dos arts. 184 e 557 , § 1o , CPC . Recurso não
conhecido. 9a Câmara de Direito Público 15/12/2011 - 15/12/2011
Agravo Regimental AGR 9110851412009826 SP 9110851-
41.2009.8.26.0000 (TJ-SP) Décio Notarangeli”).

Jurisprudência igualmente adotada de forma torrencial pelo CARF (de modo
geral) e por esta Turma em particular, como no Acórdão no 1402-003.404, relatoria do
Conselheiro Evandro Correa Dias, sessão de 18/09/2018, votação unânime:
INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA.
Recurso Voluntário apresentado após o prazo de trinta dias
contados da ciência da decisão de primeira instância, o que
caracteriza a sua intempestividade

Na mesma linha, Ac. 1401-003.302, sessão de 21/03/2019, Relator Abel Nunes
de Oliveira Neto:
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO.
FALTA
DE
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE.
Constatando-se que o recurso foi apresentado fora do prazo
legal, conforme despacho da Delegacia de Origem, não se
conhece do recurso voluntário apresentado em razão do não
preenchimento de um dos requisitos de admissibilidade.

Portanto, sem necessidade de maiores digressões, voto por NÃO CONHECER
do recurso voluntário, por intempestivo, de forma que fica mantida a decisão recorrida e

Assim, a impugnação apresentada depois do decurso do prazo de
30 dias previsto no artigo 15 do Decreto no 70.235/1972, não pode
ser conhecida em face de já ter se conformado a preclusão do
direito processual.
E tal efeito pode se dar de forma parcial, que é o que se dá quando
o sujeito passivo contesta apenas parcialmente o lançamento; aqui,
com base no artigo 17 do Decreto n.o 70.235/1972, tem-se que só
se terá como impugnada a matéria expressamente contestada,
restando a matéria não impugnada fora dos limites do litígio e,
portanto, em relação a ela operando-se a preclusão do direito do
sujeito passivo de rediscuti-la no processo”.

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12539.720069/2014-78

ratificada a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL a partir de 1o de
setembro de 2014, nos termos do art. 2o do Ato Declaratório Executivo DRF/BSB no 4, de 16 de
janeiro de 2015.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital